Tribunal: TJDFT
Processo: 0715071-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a possibilidade de cancelamento, pela correntista, da autorização de débito automático de parcelas de empréstimos bancários em sua conta corrente, mantendo-se, contudo, a exigibilidade das obrigações contratuais. O banco apelante sustenta a irrevogabilidade da autorização, com fundamento em cláusula contratual expressa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização de débito em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários é irrevogável; e (ii) estabelecer se o cancelamento dessa autorização afasta a exigibilidade do débito ou apenas altera a forma de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, garante ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, produzindo efeitos a partir da data definida pelo cliente ou, na ausência desta, do recebimento do pedido pela instituição financeira.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, firmou o entendimento de que é possível a revogação da autorização de débito em conta-corrente, sem que isso configure ofensa ao contrato, uma vez que a cláusula de débito é mera conveniência das partes e não integra o núcleo da obrigação principal.
5. No Tema 1.085 dos recursos repetitivos, o STJ assentou que os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo inaplicável a limitação do §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha.
6. Cessada a autorização, os descontos tornam-se ilícitos, mas a dívida permanece hígida, não havendo violação aos arts. 313 e 314 do Código Civil, pois não se impõe ao credor o recebimento de prestação diversa da contratada, apenas se altera a forma de adimplemento.
7. A prerrogativa de cancelamento decorre do princípio da autonomia privada e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (Resoluções CMN no 3.695/2009 e no 4.480/2016), que vedam a realização de débitos em conta sem prévia e atual autorização do cliente.
8. O cancelamento da autorização de débito não afasta as consequências contratuais do inadimplemento, impondo ao devedor o dever de adimplir por outros meios e facultando ao credor utilizar as vias de cobrança cabíveis.
9. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma a legitimidade da revogação da autorização de débito, preservando-se a integridade da obrigação e os efeitos decorrentes da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A autorização de débito automático em conta-corrente constitui faculdade do consumidor, podendo ser revogada a qualquer tempo, conforme Resolução no 4.790/2020 do BACEN.
2. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, apenas altera a forma de pagamento.
3. É ilícita a manutenção de descontos após o pedido de cancelamento, sem nova anuência do correntista.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313 e 314; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Resoluções CMN no 3.695/2009 e no 4.480/2016; Resolução BACEN no 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01.03.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.085; TJDFT, Acórdão no 1400822, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.02.2022; TJDFT, Acórdão no 1718938, 4a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1907742, 4a Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 15.08.2024.